Tribunal: TJDFT
Processo: 0704977-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704977-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ENEIAS MEDEIROS PARREIRA D E S P A C H O Consta no ID 48411598, petição do agravante, por intermédio da qual formula pedido de reconsideração "da r. decisão que negou a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo ente público". Advoga o Distrito Federal a presença dos requisitos para o deferimento da medida de urgência e, ao final, pugna pela reconsideração do decisório. Equivoca-se o agravante, uma vez que o agravo de instrumento possui, unicamente, a indicação de pedido de efeito suspensivo (ID 43514250 - p. 1), sem, todavia, fornecer as imperiosas razões para a concessão da medida de urgência. Não houve, portanto, o apontado indeferimento, uma vez que já foi possível verificar no primeiro exame do recurso a ausência de razões para amparar o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme se vê no ID 43647902. Logo, não há reconsideração a ser implementada na espécie. Intime-se. Após, voltem os autos à conclusão. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador